Tribunal: TJDFT
Processo: 0753885-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Vistos, etc. Desnecessária a movimentação da máquina estatal para a republicação do acórdão, a fim de substituir a palavra “apelação” por “agravo de instrumento”, pois o erro material não prejudica a compreensão e o alcance do julgado. Indefiro, pois, a petição de id. 57375034. Arquivem-se os autos, oportunamente. I. Brasília, 8 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator